Tribunal: TJES
Processo: 5000741-11.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000741-11.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZANGELA DOS SANTOS MOURA DE MARCHI
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto por ELIZANGELA DOS SANTOS MOURA DE MARCHI contra sentença que julgou improcedente a sua pretensão inicial em ação indenizatória por danos morais e, ainda, condenou-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Afirmou a autora, ora recorrente, que teve seu nome negativado pela empresa ré, ora recorrida, por dívida que desconheceria, vez que efetuou todos os pagamentos referentes aos planos de saúde dos seus dependentes, inclusive o objeto da negativação.

Sustenta, ainda, que entrou em contato com a recorrida momento em que percebeu que havia um erro no pagamento, mas que tal erro estava no código de barras fornecido pela própria empresa. Ademais, o plano de saúde do seu filho, referente ao débito, foi suspenso.

De acordo com o magistrado sentenciante, teria sido demonstrada a origem e licitude da dívida em questão, de modo que a negativação seria devida. Ademais, condenou a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que o recorrente teria usado do processo para obter objetivo ilícito.

Em sede recursal, alega a recorrente que a mensalidade está devidamente paga, sob o fundamento de que o erro estava no código de barras fornecido pela recorrida. Sendo assim, a sua negativação junto ao SERASA é indevida, tal como a suspensão do plano de saúde do seu filho menor, motivo pelo qual deve ser indenizada.

Consigna que não teria havido litigância de má-fé, vez que estaria comprovado os danos morais sofridos.

Pois bem.

Inicialmente,
defiro os benefícios da
assistência
judiciária
gratuita

à
recorrente
, eis que preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. E, analisando detidamente os autos, concluo por negar-lhe provimento.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa por fato do serviço opera-se de forma objetiva, respondendo o fornecedor pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

I
n casu
, tenho que a recorrida demonstrou cabalmente que a dívida de fato existiu.

Isso porque, nos documentos colacionados na inicial consta boleto emitido pela recorrida referente ao vencimento em 20/12/2017 (ID 232666) no valor de R$ 369,96, sendo que no próprio comprovante de pagamento consta o mencionado valor do documento. Ocorre que, conforme extraído do mesmo documento, a recorrente efetuou o pagamento de apenas R$ 351,46, restando o débito no valor de R$ 18,50, exatamente o valor que consta na negativação em ID 232668.

Por tais razões, tenho que a negativação foi devida e, ante a comprovação do débito, não há que se falar na ilicitude da negativação.

Corroborando com a conclusão deste relator, trago os seguintes julgados à colação:

APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO. DÉBITO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXAMINA A LIDE NOS TERMOS PROPOSTOS.
Comprova a celebração do contrato e da dívida dele decorrente, deve ser declarado exigível o débito e, consequentemente, legítima a negativação
. Tendo o ponto crucial da lide sido examinado pelo magistrado, como determina o art. 489, do CPC, com a devida fundamentação e motivação com a apresentação de conclusão lógica de que a dívida é exigível o que torna legítima a negativação na forma procedida, não há que se falar em julgamento aquém do pedido (citra petita). (TJMG; APCV 1.0694.17.003102-5/001; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 05/11/2018; DJEMG 12/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROPOSTA DE ADESÃO E CÓPIAS DAS FATURAS. PROVA DA UTILIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DA PENA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, o débito dele decorrente e a ausência de pagamento, legítima a cobrança, bem como a inclusão do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito
. Descabida a condenação do patrono da parte nas penas da litigância de má-fé diante de vedação das normas procedimentais. Eventual prejuízo decorrente da atuação técnica deve ser apurado por meio de ação própria. (TJMG; APCV 1.0024.14.298803-9/001; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 16/08/2018; DJEMG 28/08/2018)

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO.
Sentença de improcedência. Devida comprovação do débito.
Contrato de contratação de plano de saúde. Dívida relativa ao pagamento da última mensalidade antes do cancelamento. Pagamento parcial de débitos anteriores por 8 meses.
Negativação regular. Exercício regular de direito. Danos morais inexistentes por ausência de ato ilícito
. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJSP; APL 1052721-10.2017.8.26.0100; Ac. 11195730; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mary Grün; Julg. 23/02/2018; DJESP 07/03/2018; Pág. 2314)

Acerca da litigância de má-fé, consoante recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação por tal fato exige a demonstração da intenção de falsear os fatos. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. ECAD. CINEMARK. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS MUSICAIS TRANSMITIDAS NAS SALAS DE CINEMA. COISA JULGADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO. CPC/73. [...] 7. A litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra. No entanto, diante da dificuldade de se comprovar a presença do elemento subjetivo, o legislador enumerou no art. 17 do CPC/73 as condutas que reputa caracterizarem a litigância de má-fé, dentre as quais está a de alterar a verdade dos fatos (inciso II). [...] (STJ; REsp 1.641.154; Proc. 2016/0117675-4; BA; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 14/08/2018; DJE 17/08/2018; Pág. 1452)

Nessa lógica, entendo que restou demonstrada a má-fé da recorrente no decorrer do processo, pois, por mais que tenha incorrido em algum equívoco no momento do pagamento do boleto, quando ingressou com a presente demanda, a demandante já sabia perfeitamente do valor que ainda estava em aberto, por conta da notificação recebida.

Dessarte, tenho que a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida no presente caso.

Por fim, vale ressaltar que o pedido deduzido na exordial se limitou a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, não havendo pleito para restabelecimento do plano de saúde.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e
a ele
nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão da gratuidade judiciária.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 12 de novembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.